Tribunal: TJDFT
Processo: 0746106-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0746106-04.2023.8.07.0001 APELANTE: MARCUS VINICIUS MIRANDA DE JESUS, LORENA CRISTINA AGUIAR ROMAO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de id 68710075, aguarde-se o decurso do prazo legal de 8 (oito) dias para a apresentação das razões recursais da apelante LORENA CRISTINA AGUIAR ROMÃO DA SILVA. Em caso de inércia e para evitar prejuízo à ré, remetam-se os autos para a Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de que sejam apresentadas as razões recursais, com amparo nos artigos 261 e 265, § 3o, ambos do Código de Processo Penal. Em seguida, INTIME-SE o Ministério Público para ofertar contrarrazões. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator